Tribunal: TJDFT
Processo: 0713674-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. JULGAMENTO BASEADO EM PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E DISSOCIADA DE OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial de pena que originou o acórdão rescindendo, na forma do art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.
2. As provas produzidas no bojo da ação penal foram examinadas com percuciência e conferem lastro suficiente à condenação levada a efeito, que, além do mais, encontra amparo na jurisprudência mansa deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não demonstrado nos autos que, após o acórdão, surgiram novas provas da inocência do autor ou circunstâncias que levem à diminuição especial de pena, a improcedência da revisão criminal é medida que se impõe.
4. A pretensão do requerente dirige-se à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial, o que não é possível sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.